Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-38.2018.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003454-38.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.402.680/0001-84 (APELANTE), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), FELIPE MEES NICOLODI - CPF: 045.297.291-41 (APELANTE), VANESSA NICOLODI MORAES - CPF: 005.228.860-94 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – ARGUIÇÃO DE QUE A CEDULA QUE APARELHA A EXECUÇÃO É ORIUNDA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E NÃO FORAM JUNTADOS OS CONTRATOS ANTERIORES – COBRANÇA DE ENCARGOS EXCESSIVOS – NÃO OBSERVÂNCIA DO 702 § 2º e 3º do CPC-– RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial quando a questão a ser analisada encontra-se embasada em provas documentais já acostadas aos autos.

A Alegação de nulidade decorrente de carência de ação ao fundamento de que o título não possui certeza, liquidez e exigibilidade não prospera, tendo em vista que a ação monitória
deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo necessária prova robusta, mas que demonstre a existência da obrigação e permita o juízo de probabilidade do direito do autor.

Na forma do artigo 702 § 3º do CPC, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003454-38-2018

APELANTE: CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VANESSA NICOLODI E FELIPE MEES NICOLOD

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Caçula Empreendimentos Imobiliários Ltda, Vanessa Nicolodi e Felipe Mees Nicolodi
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou os Embargos Monitórios propostos pelos Apelantes e julgou procedente a Ação Monitória com fundamento no artigo 702, §§ 2º e 3º, c/c artigo 487, I do CPC, para converter em título executivo judicial a Cédula de Crédito Bancário n. 149.213.406, no valor de R$ 167.952,53 (cento e sessenta e sete mil novecentos e sessenta

e dois reais e cinquenta e três centavos) determinando a incidência de encargos a partir da data base do demonstrativo de débitos que instrui a ação. Condenou os Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam a necessidade de conceder efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que impugnam a totalidade do débito.

Alegam que o Apelado é carecedor da ação, tendo em vista a iliquidez e inexigibilidade do título que embasa a Ação Monitória, e que a Ação está desacompanhada de documentos que dão legitimidade a quantia pleiteada, considerando que a Cédula de Crédito Bancário é referente a renegociação de dívida destinada ao pagamento de saldo devedor.

Asseveram que o saldo que o Banco pretende receber é originário de outros contratos que antecedem aquele juntado aos autos, ademais, deixou de anexar extrato da conta e planilhas detalhadas do débito indicando as taxas de juros para cada período o contrato específico e os demais encargos pleiteados, não sendo atendido os requisitos para ajuizamento da ação monitória.

Alegam que houve equívoco com relação ao julgamento antecipado da lide indeferindo a produção de prova documental e pericial contábil pretendida pelos Apelantes ocorrendo cerceamento de defesa.

Asseveram que em se tratando de contrato bancário tem aplicação o Código de Defesa do Consumidor, acrescentando que a sentença legitimou os valores pleiteados mediante demonstrativo de conta vinculada para comprovar o saldo devedor, no entanto foi juntado apenas o contrato de renegociação de dívida firmado em janeiro de 2016 que teve como objeto a liberação de valores para pagar contratos anteriores.

Afirmam que o demonstrativo de débito apresentado além de apresentar encargos abusivos não considerou os demais contratos que originaram a suposta dívida.

Sustentam a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, da capitalização de juros, bem como se insurge contra a incidência de comissão de permanência, pretendendo sejam revisados nos embargos Monitórios, argumentando pela necessidade de compensação diante da realização de novos cálculos ou a repetição do indébito.

Asseveram a necessidade de observar o benefício de ordem em havendo fase de cumprimento de sentença na forma do artigo 827 do CPC, pretendendo a inversão do ônus da prova.

Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões, embora o Apelado tenha sido intimado ID 172127491.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023